Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715347-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: ANDREA AZEVEDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de interposto pelo VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709434-36.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de pesquisa de bens por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, suspendendo, porém, a pesquisa de bens pelo BACENJUD, em razão do atual cenário de pandemia. Decisão (id. 16780069) deferiu o pedido de concessão da tutela pretendida para determinar a realização de bloqueio de valores por meio do sistema BacenJud. Considerando a reconsideração da decisão agravada, devidamente intimado, o agravante manifestou-se pelo arquivamento do feito conforme id. 18143997. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de julho de 2020 11:00:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador